Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-92.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005348-92.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLANGE BEZERRA FELIZATTI - CPF: 631.667.631-04 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0017-52 (RECORRIDO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005348-92.2020.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Solange Bezerra Felizatti

Parte Recorrida(s):
Viação Motta Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 249

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE – EMBARQUE NÃO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão exordial,
sob o fundamento de que não restou comprovado o fato gerador de dano moral.

2.

A recorrente pleiteia a reforma do julgado reafirmando a responsabilidade exclusiva da recorrida/demandada, em razão de que, supostamente, o preposto da ré não teria parado para seu embarque no ônibus que a levaria ao seu destino e, consequentemente, pede para ser indenizada pelos danos morais sofridos.

3.

Na inicial, a reclamante alega que no dia
26/08/2019, às 19h30min, se dirigiu ao ponto localizado no Posto Esplanada para embarcar em ônibus da ré que passa naquele terminal, com destino ao Distrito de Boa Vista/MT, onde exerce a atividade remunerada como professora.

4.

Sustenta que, o preposto do recorrido, não parou para seu embarque, de modo que, para não perder o dia do trabalho, precisou se deslocar até o referido Distrito com auxílio de táxi, tendo que desembolsar a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais).

5.

Afirma que não conseguiu chegar a tempo para ministrar sua aula, não bastasse isso, a diretora da escola não aceitou sua justificativa sobre o ocorrido e lançou como falta injustificada, a qual fora descontado de seu salário.

6.

Em que pese as alegações da recorrente, entendo que não ficou comprovado nos autos que a demandante estava, de fato, no posto no horário do embarque, ou seja, 19h30min.

7.

Além disso, a afirmação da recorrente no tocante de que não conseguiu embarcar porque o ônibus não parou no horário indicado não saiu do campo das alegações.

8.

Oportuno frisar que o recibo colacionado aos autos não está em nome da autora, tampouco contém o horário no qual fora prestado o serviço de táxi.

9.

Portanto, entendo que a autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022